Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA A FUNERAL. MORTE DA SEGURADA POUCO TEMPO DEPOIS DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA COBERTURA DO RISCO. NECESSIDADE E UTILIDADE DE PROVA PERICIAL PARA DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. ANÁLISE DOS REGISTROS NOS PRONTUÁRIOS MÉDICOS PARA AFERIR O MOMENTO DE CIÊNCIA DA SEGURADA SOBRE A DOENÇA CAUSADORA DO ÓBITO. CONHECIMENTO TÉCNICO INDISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO NO INDEFERIMENTO DA PERÍCIA. DEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA INDIRETA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O magistrado é o destinatário da prova produzida em contraditório pelas partes no processo, porquanto ele está investido na jurisdição estatal para resolver a lide submetida a julgamento, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos, para confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, nos termos do art. 371 do CPC.
2. No desempenho da função jurisdicional e atento às questões controvertidas debatidas pelas partes, o juiz deve deferir as provas úteis e necessárias à formação do convencimento sobre a demanda e indeferir as inúteis ou desnecessárias para a resolução do mérito processual, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
3. A perícia indireta requerida oportunamente pela parte requerida tem por finalidade estabelecer, a partir dos registros nos prontuários médicos da segurada falecida, que ela tinha condições de ter conhecimento da existência de doença preexistente impeditiva da contratação do seguro de vida, todavia, no instrumento contratual, ela omitiu o fato e respondeu negativamente a cada uma das perguntas sobre sua condição de saúde, dando a entender que desfrutava de boa condição física.
4. Conforme disposição do CPC (art. 369), as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”, razão por que deve ser deferida a produção da perícia indireta nos registros existentes nos prontuários médicos da segurada falecida, quando a prova depender de conhecimento técnico ou científico, porque o magistrado será assistido por perito, nos termos do art. 156, caput, do CPC, para viabilizar a compreensão de questão fática relevante para a resolução da lide.
5. O estabelecimento de relação de causalidade entre sintomas de patologias diversas para indicar problema de saúde obstativo da contratação do seguro de vida se faz por meio da realização de estudo técnico por profissional habilitado para esse mister nos documentos médicos coligidos, porquanto se mostra praticável, de modo que a necessidade da realização da perícia inviabiliza o indeferimento da perícia, porque o caso não se ajusta às situações descritas pelo art. 464, § 1o, incs. I, II e III, do CPC.
6. O exercício do contraditório e da ampla defesa constitui direito fundamental estabelecido pelo art. 5o, inc. LV, da CF, a ser validamente exercido no processo consoante o interesse e o ônus incumbido à parte de provar o fato constitutivo do direito alegado, no caso do autor, ou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito, na situação do requerido, conforme a previsão do art. 373, incs. I e II, do CPC.
7. Reconhecido o cerceamento de defesa na negativa de produção da perícia indireta, torna-se imprescindível invalidar a sentença de mérito exarada, porquanto se faz necessário retornar a marcha processual à etapa da instrução, para que a referida prova técnica seja produzida em contraditório.
8. Apelação conhecida e provida para, acolhendo a preliminar suscitada, cassar sentença.